Tribunal: STF
Processo: ARE 1205188
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade - Impugnação sobre a multa punitiva - Recalcitrância à decisão que determinou a juntada de documentos - Excesso confiscatório não demonstrado - Alegações em tese que não podem ser aplicadas por presunção - Recurso desprovido.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, ofensa ao art. 150, IV, da Constituição.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF e, ainda, que não se verifica, in casu, a hipótese de cabimento recursal à luz da alínea “c” da norma.



    Esta Corte determinou, em seguida, a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, diante dos Temas 214, 487, 816 e 863, todos da sistemática da repercussão geral.



    O Tribunal a quo, entretanto, remeteu novamente os autos à Suprema Corte, com alicerce nas razões a seguir referenciadas:



    “Observo que na presente demanda não houve o enfrentamento pelo acórdão recorrido do caráter confiscatório da multa arbitrada, pois entendeu, em caráter de prejudicialidade, que a questão não poderia ser conhecida na via da exceção de pré executividade, uma vez que dependente de dilação probatória.



    Em que pese a recorrente apontar violação ao art. 150, IV, da Constituição, alegando o caráter confiscatório da multa imposta, o v. Acórdão recorrido não chegou a apreciar referida questão, por entender faltarem elementos suficientes para a devida apreciação da pretensão recursal, apenas citando que consta na certidão da dívida ativa, do que é possível nela ser aferido, a cominação de multa por infrações ao pagamento do imposto, indicando a proporção de 80% do valor da exação.” (grifos acrescentados)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, do exame dos autos, vê-se que, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do descabimento da exceção de pré-executividade, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa, e, ainda, reexaminar o acervo fático-probatório, que esbarra na Súmula 279 do STF. Assim:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.324.105-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 26/8/2021)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Tributário. Exceção de pré-executividade. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. IPTU. Terreno baldio. Presunção de vinculação às finalidades essenciais. Controvérsia sobre a natureza do imóvel. Inadequação da via eleita. Necessidade de dilação probatória. Súmula nº 279 do STF.



    1. Questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade não extrapolam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta.



    2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido sobre a natureza do imóvel objeto de tributação demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.444.776-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/4/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.241.356-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/4/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF.



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.171.879-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/2019)



    Outrossim, quanto à admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não prestigiou lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal, sendo, portanto, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o apelo extremo por esse fundamento.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente